Tribunal: STF
Processo: RE 96710
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO
ARTIGO 1. E PAR-2., I DO DECRETO-LEI N. 1260/73, NÃO EXIMINDO A
IMPETRANTE DA TAXAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
PRESSUPOSTOS INOCORRENTES NA IMPETRAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.